Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-50.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000750-50.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROBLEMAS NA TROCA DO PRODUTO. INTERMEDIAÇÃO REALIZADA POR PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA TROCA DO PRODUTO. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A intermediadora por
marketplace
é corresponsável pelos problemas decorrentes da venda realizada, mesmo que o produto tenha sido entregue por um vendedor parceiro, uma vez que a operação foi realizada sob sua estrutura e credibilidade.

2.

Restou demonstrado que, após a aquisição do produto (tênis), a consumidora identificou a necessidade de troca e tentou resolver administrativamente, recebendo orientações para aguardar prazos sucessivamente descumpridos pela ré, o que caracteriza falha na prestação de serviço, frustrando a legítima expectativa do consumidor de ter seu problema resolvido de maneira célere e adequada.

3.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais (estorno) e morais.

4.

Redução do
quantum
indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por problemas relacionados à troca de um produto (tênis) adquirido mediante a plataforma da parte recorrente.

A parte autora alega que, após a compra do produto, precisou efetuar a troca, o que motivou diversas tentativas com a parte reclamada. Apesar de seguir todos os procedimentos indicados e ter recebido prazos da empresa, não obteve a solução desejada.

Em suas razões recursais, defende o desacerto da decisão em não julgar improcedente a pretensão inicial por culpa de terceiro. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000750-50.2024.8.11.0005

Polo Ativo

NS2.COM INTERNET S.A.

Polo Passivo

FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não efetuar a troca do produto adquirido mesmo após reclamação administrativa.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

A parte reclamante sustenta que adquiriu, em 06/10/2023, um par de tênis da marca 'Tênis Casual Confortável Masculino Polo Plus', no valor de R$ 170,54 (cento e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme pedido n. 114159007.

Alega que, após a entrega do referido produto no dia 18/10/2023, constatou-se que o mesmo não atendia à numeração adequada, pois o molde do tênis era pequeno em relação aos pés. Por esse motivo, procedeu-se à solicitação de troca, conforme procedimento estabelecido pela ré em seu site, em 30/10/2023.

Entretanto, a autora nunca mais conseguiu uma solução administrativa para o caso, referente à troca do produto e ao envio para sua residência. O produto não foi trocado nem entregue no prazo prometido.

Por sua vez, a parte requerida alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, afirmando que não é responsável por garantir a concretização da venda no marketplace e a entrega do produto, visto que a requerida serviu apenas como uma plataforma para as vendas do lojista. Portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado. Alegou ainda que não tem qualquer vínculo com o produto adquirido.

Sustentou a ausência de dano moral a ser indenizado, pois não possui qualquer responsabilidade pelo evento, razão pela qual não pode ser responsabilizada. Requereu, portanto, a improcedência do pedido.

No presente caso, o consumidor adquiriu o produto na plataforma da parte reclamada e o pagamento foi liberado através dessa mesma plataforma. No entanto, o consumidor não recebeu o produto após a solicitação de troca, o que implica que a parte reclamada integra a cadeia de consumo e deve responder objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1)
DETERMINAR
que a parte requerida cumpra a obrigação de fazer, consistente na entrega do produto adquirido, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 35, inciso I, do CDC, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento;

2)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à parte autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de ilícito contratual. [...]

Diante do defeito do produto, a parte autora iniciou o processo de troca, seguindo as instruções da plataforma, que assumiu a responsabilidade pelo atendimento e resolução do problema. Entretanto, mesmo após inúmeras tentativas de contato e prorrogações de prazo, a troca não foi efetivada, gerando frustração e transtornos que culminaram na presente demanda.

A parte recorrente defende, em suma, que não

é responsável, vez que apenas atuou como intermediadora da venda.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os fornecedores de produtos e serviços respondem solidariamente por defeitos de qualidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

No presente caso, a Netshoes, embora atue como marketplace, disponibiliza sua plataforma, nome e credibilidade para a realização de vendas, criando uma expectativa legítima nos consumidores de que as compras realizadas são seguras e que a empresa garante a boa execução do serviço.

A responsabilidade da recorrente é solidária pelas transações realizadas em suas plataformas, uma vez que sua atuação não se limita à intermediação passiva, mas envolve a estruturação do ambiente de vendas, a gestão dos pagamentos e a comunicação com os consumidores. Desta forma, eventuais falhas na entrega ou na qualidade do produto implicam na responsabilização da intermediadora, que, ao ostentar sua marca, atrai para si a confiança do consumidor.

Portanto, diferentemente do que defende, a empresa recorrente integra a cadeia de consumo, pois os documentos colacionados oferecem verossimilhança de não finalização da operação; por sua vez, não impugnou especificamente tal ponto.

Inclusive o artigo 341 do Código de Processo Civil traz o ônus da impugnação especificada dos fatos, não observado no caso em exame sobre a não entrega do produto adquirido: “
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
”.

Nesses casos, as empresas envolvidas respondem de forma solidária e objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto (arts. 14 e 18, CDC).

A parte recorrida demonstra as diversas tentativas administrativas para obter a troca do produto.

Logo, pela incursão do quadro probatório, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar prova desconstitutiva no sentido de evidenciar que a compra foi devidamente finalizada, dentro da atribuição que lhe competia.

Caracterizado está o defeito do serviço e impõe o dever de indenizar.

Não demonstrado o efetivo estorno, a parte recorrida faz jus ao seu reembolso, consoante comprovante nos autos.

Grosso modo, o mero descumprimento contratual e/ou ausência de entrega do produto não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Neste quadro, houve tentativas administrativas envidadas com registro de reclamações e a ausência de estorno, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS EM TEMPO RAZOAVEL - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Requerente sustenta que em 02/04/2022 adquiriu 01 (uma) máquina de leitura de cartão de crédito que apresentou defeito, sendo necessárias 3 (três) trocas do produto. Pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. De outro lado, a Requerida comprova que o valor pago pelo produto foi integralmente restituído ao Autor em 29/09/2022, requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que a ação foi distribuída em 09/11/2022, ou seja, posteriormente à solução administrativa.

3. Analisando os autos, verifico que embora o produto adquirido pelo Autor tenha apresentado defeito, a restituição/reembolso do valor pago foi realizada antes mesmo da propositura da presente demanda.

4. Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROBLEMA SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EM TEMPO RAZOAVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando demonstrado que o produto com defeito foi substituído por um novo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura de reclamação administrativa junto a empresa, não há o que se falar em indenização por dano moral. Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano. Sentença mantida. (N.U 1035503-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1065765-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024